Tribunal: TJDFT
Processo: 0736797-32.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736797-32.2018.8.07.0001 RECORRENTE: IRIS CIBELLY LIMA RECORRIDO: FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO (FUNPRESP-EXE), MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. ÓBITO DO SEGURADO. DOENÇA PREEXISTENTE. OMISSÃO POR OCASIÃO DA DECLARAÇÃO PESSOAL DE SAÚDE. COBERTURA. NEGATIVA DE PAGAMENTO LEGÍTIMA. SÚMULA 609/STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra a sentença proferida em ação de cobrança que julgou improcedente o pedido da requerente. 1.1. Por meio de sua inicial, a autora requereu a condenação das requeridas ao pagamento do valor integral da indenização securitária no montante de R$ 1.436.011,90 (um milhão quatrocentos e trinta e seis mil, onze reais e noventa centavos). 1.2. Alegou que as requeridas não efetivaram o pagamento da indenização securitária por ter havido supressão de informação quando do preenchimento do formulário do seguro e que o titular não apresentou atestados em anos anteriores. 2. A parte autora requer a reforma da sentença. 2.1. Aduz que: a) as requeridas celebraram o contrato de seguro discutido nos autos, mas que em momento algum requereram qualquer tipo de exame de saúde prévio e não foi comprovada a má-fé do segurado; b) a negativa das apeladas contraria a súmula 609 do STJ; e c) o falecido desconhecia qualquer potencial de doença uma vez que não fora submetido a intervenção cirúrgica ou tratamento. Destaca, ademais, que o falecido não estava em tratamento e sequer foi afastado de suas atividades laborais por motivos de saúde. 3. Possível verificar que na Declaração Pessoal de Saúde, o de cujus afirmou que: a) não se encontrava com qualquer problema de saúde e que não fazia uso de medicamento; e b) não sofria de doenças do pulmão. A referida declaração foi assinada em Brasília, no dia 11/07/2017. 3.1. A seguradora negou a concessão do benefício e afirmou que o “contratante possuía histórico de patologia (s) relacionada (s) a causa da morte desde 04/03/2016 e, a despeito de conhecê-la (s) deixou de informar no momento do preenchimento da declaração pessoal de saúde por ocasião da formalização do contrato.” 3.2. Apesar de a morte revelar-se como decorrente de pneumonia, nos laudos do exame de tomografia computadorizada do tórax, apresentados no Relatório de Averiguação, realizado no Imagens Médicas de Brasília (IMEB), nos dias 04/03/2016 e 18/08/2016, vislumbra-se a preexistência de: “peumopatia fibrosante crônica; hepatopatia crônica, com fibrose difusa (F4); discreta esplenomegalia intersticial; sinais de intersticiopatia pulmonar fibrosante crônica de aspecto inespecífico no atual estágio; nódulos pulmonar no LIE, acima descrito, que pode corresponder a linfonodo intrapulmonar ou nódulo de outra origem. Sugere-se controle; sinais de Hepatopatia crônica e colelitíase.” 4. É lícito à seguradora se recusar ao pagamento da indenização securitária se ficar devidamente comprovado que, no momento da contratação, o proponente omite que sofria da moléstia que posteriormente o vitimou. 4.1. Consoante o art. 27, do Regulamento do Plano Coletivo de Pecúlio por Morte, “não será concedido o benefício de pecúlio por morte quando a morte for consequencia de doença, lesão ou seqüelas preexistentes à contratação do plano, não declarada na proposta de inscrição e comprovadamente de conhecimento do participante, ou decorrente de evento gerador ocorrido durante o período de suspensão da cobertura por inadimplência, quando for o caso”. 5. Conclui-se que o segurado, ao contratar o seguro de vida, sabia ser portador de doenças e que seu estado de saúde não era perfeito. Entretanto, mesmo tendo consciência disso, omitiu a informação na proposta de adesão, declarando se encontrar em perfeitas condições de saúde, fato que influiu na aceitação do risco pela seguradora. 5.1. Impende destacar que o segurado tinha a obrigação de dar ciência à seguradora sobre o seu real estado físico, bem como informar sobre os tratamentos e diagnósticos ocorridos antes da contratação. 6. Revela-se ter havido omissão por parte do falecido, porquanto afirmou que não sofria de doenças do pulmão, tendo realizado declaração no dia 11/07/2017. 6.1. Verifica-se, contudo, que nos laudos do exame de tomografia computadorizada do tórax, realizado nos dias 04/03/2016 e 18/08/2016, que o de cujus já apresentava significativas alterações no pulmão, de modo que não agiu de boa-fé ao omitir esses dados. 7. A Súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça prevê que: “a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”. 7.1. Destaca-se ter havido omissão do falecido no presente caso, porquanto já havia realizado exames que demonstravam seu estado de saúde antes do preenchimento do contrato de seguro. 8. Jurisprudência: “ (...) 1. A seguradora que celebra contrato de seguro de vida sem a cautela de promover os exames médicos devidos com o intuito de verificar doenças preexistentes não se desobriga do dever de indenizar, exceto se comprovar que o segurado tinha ciência do seu estado de saúde e da evolução da doença, além de ter omitido, de má-fé, a enfermidade com o escopo de se locupletar ilicitamente. [...].” (20160910080640APC, Relator: Alvaro Ciarlini 3a Turma Cível, DJE: 07/03/2018.). 9. Recurso improvido. A recorrente aponta violação aos artigos 422, 765 e 769, §2o, todos do Código Civil, sustentando que não restou comprovada a má-fé do segurado no momento da contratação do seguro, uma vez que o de cujus majorou o prêmio em razão de sua condição de saúde, o que demonstraria que não houve premeditação. Assevera que cabia à seguradora fiscalizar a formalização do contrato e exigir a comprovação de doença pré-existente. Nas contrarrazões, A FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LEONARDO DE QUEIROZ GOMEZ, OAB/DF 34.875. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação ao alegado malferimento aos artigos 422, 765 e 769, §2o, todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LEONARDO DE QUEIROZ GOMEZ, OAB/DF 34.875. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024